Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.019, II, CPC. NOME COMERCIAL. MESMA ATIVIDADE. PROTEÇÃO. CONFUSÃO. PRIMEIRO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. INDEPENDE DE REGISTRO NO INPI. ARTIGOS 1.063 E 1.066 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A juntada de documentos necessários à análise do recurso com a resposta pelo agravado tem garantia expressa no artigo 1.019, II, do CPC.
2. O nome empresarial merece proteção no limite da unidade da federação de jurisdição da Junta Comercial. Inteligência do artigo 1.166 do Código Civil.
2.1. No caso, resta comprovado que a agravante registrou o nome empresarial perante a Junta Comercial do Distrito Federal antes da agravada, sendo que o prosseguimento do uso do nome comercial pela agravada em sua atividade empresarial implica risco de dano grave ou irreparável à agravante, dada a possibilidade de confusão entre os potenciais consumidores, e considerando-se o enquadramento da agravada na mesma classe de atividade da empresa agravante.
3. O nome comercial merece proteção independentemente do registro da marca perante o INPI. Inteligência dos artigos 1.063 e 1.066 do Código Civil.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.